Tribunal: TJDFT
Processo: 0748130-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Violência doméstica. Condenação. Direito de recorrer em liberdade. Gravidade concreta da conduta.

Não é assegurado o direito de recorrer em liberdade ao paciente que, preso durante o curso da ação penal, descumpre medida cautelar de monitoramento eletrônico e medida protetiva de proibição de se aproximar da vítima e a agride novamente, causando-lhe lesões corporais no âmbito da violência doméstica. Ordem denegada.